Tribunal: TJSP
Processo: 0000077-81.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva.
2-) Absolvição por insuficiência de provas. Não se tem certeza da prática da adulteração de sinal identificador ou de receptação pelo apelante. É importante saber se o recorrente realizou ou não a modificação das placas, o só fato de ser favorecido não faz presumir ser o autor. Negociação informal, sem entrega de documentação que, no caso, causa mais dubiedade,

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva.
2-) Absolvição por insuficiência de provas. Não se tem certeza da prática da adulteração de sinal identificador ou de receptação pelo apelante. É importante saber se o recorrente realizou ou não a modificação das placas, o só fato de ser favorecido não faz presumir ser o autor. Negociação informal, sem entrega de documentação que, no caso, causa mais dubiedade, pagamento que pode ser feito por serviços oferecidos, de borracheiro. A existência de antecedentes não influi na avaliação das condutas, pois deve-se condenar, ou não, pelo que se faz e, não, pelo que se fez. Boa conduta atesta por pessoas que conhecem o apelante há muito tempo.
3-) Nesses casos, incide o disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.